Tribunal: TJDFT
Processo: 0017823-72.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. QUESTÃO DECIDIDA NO PRIMEIRO GRAU. FALTA DE INTERESSE NA IRRESIGNAÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INOCORRÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR À RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DE PAGAMENTO DE CADA PRESTAÇÃO.
I. O conhecimento do recurso pressupõe a presença dos seus pressupostos objetivos e subjetivos. Entre esses últimos, está o interesse de recorrer, cuja definição está intrinsecamente vinculada à existência ou à demonstração do prejuízo. Portanto, a parte somente terá aberta a janela recursal se tiver sucumbido no todo ou em parte na demanda. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA.
II.Configurado o inadimplemento da obrigação de entrega do imóvel no prazo convencionado, surge para o consumidor direito à resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
III. A Teoria do Adimplemento Substancial não encontra respaldo para aplicação na hipótese em que o atraso na entrega do imóvel supera o prazo de tolerância previsto na promessa de compra e venda.
III. A correção monetária, como simples mecanismo de proteção do poder de compra da moeda, incide desde o pagamento de cada uma das parcelas pagas pelo promitente comprador.

VIII. APELAÇAO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NA SUA EXTENSÃO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.